Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-13.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RED. No 0002649-13.2008.8.11.0086
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 80927495, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora